Tribunal: TJDFT
Processo: 0770591-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE VIOLÊNCIA E AMEAÇA CONTRA POLICIAIS MILITARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. CORREÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de resistência (art. 329 do CP), consistente em oposição à execução de ato legal, mediante violência e ameaça contra policiais militares, durante abordagem em via pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há insuficiência de provas para a condenação, diante de alegada contradição nos depoimentos policiais e ausência de elementos concretos; e (ii) examinar se é cabível a fixação da pena no mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais e a reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal no pedido de aplicação da pena base no mínimo legal, pois já observado na sentença.
4. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas por documentos oficiais, laudo pericial e depoimentos judiciais convergentes, que confirmam a conduta agressiva e resistente do acusado contra os policiais no exercício regular de suas funções.
5. Os depoimentos das testemunhas policiais, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são idôneos e harmônicos, não havendo elementos que desabonem sua credibilidade.
6. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, correta a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo majorada, todavia, pela agravante da reincidência, não havendo que se falar em aplicação da reprimenda no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento: “A comprovação da materialidade e autoria do crime de resistência, mediante violência ou ameaça contra policiais no exercício de ato legal, não é afastada por alegações genéricas de contradição nos uníssonos e harmônicos depoimentos das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 33, § 2o, “c”, e § 3o, 44, 59, 329.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2019041, 0717024-70.2020.8.07.0020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.